Tribunal: TJES
Processo: 5015892-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015892-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE DOS SANTOS NEVES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015892-51.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSIANE DOS SANTOS NEVES

RECORRIDA: CLARO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, dispensando a parte recorrente do preparo recursal, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC). Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROSIANE DOS SANTOS NEVES
em face da sentença constante no id. 8023735, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

[...]
Diferentemente do que fora alegado na narrativa da exordial,
consta nos autos gravações, de 13/10/2022, mesma época informada pela parte autora da pretensa oferta da ré, acerca de proposta de aumento da internet, TV a cabo HD e pós de 50 Gigas no principal e 50 Gigas de franquia extra, no valor total de R$ 324,70
(trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos). Tudo foi confirmado no atendimento realizado em que a parte autora confirmou seus dados cadastrais para conclusão da nova adesão.

A nova cobrança ocorreria a partir do mês de novembro. No Termo de Adesão juntado pela parte autora também consta no campo “Valor Total dos Produtos: R$324,70”. Ademais, os dois atendentes também reforçaram com a parte autora o valor contratado, o que foi aceito pela parte requerente.

Os áudios que fundamentam esses argumentos estão acostados a defesa, ID. 31752289 e 31752291.
Os mesmos sequer foram impugnados pela parte requerente
.

A recorrente, Rosiane dos Santos Neves, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença ao argumento de que as gravações apresentadas pela recorrente não são verdadeiras.

Todavia, como pontuado em sentença, as gravações não foram impugnadas pela recorrente em momento oportuno, mesmo tendo sido intimada para se manifestar (id. 8023731).

Em audiência, a qual ocorreu 2 (dois) dias após a juntada da contestação e das gravações pela recorrida, a recorrente também não impugnou os áudios, requerendo o julgamento antecipado do mérito (id. 8023719).

Nesse contexto, verifico que o
recurso inominado
interposto
visa impugnar as gravações juntadas pela recorrida em momento oportuno, na fase de instrução, e que não foram impugnadas de forma tempestiva pela recorrente.

A inércia da recorrente leva a
preclusão
, vedando à parte autora contestar, neste momento, a idoneidade da prova apresentada.

Nesse sentido:

Gravação oferecida juntamente com a contestação pela parte requerida
– Parte autora que se limitou a afirmar, em réplica, que a mídia nada continha –
Ausência de impugnação da prova no momento oportuno
–
Preclusão
– Impossibilidade de se rediscutir o caso com base em insurgência deduzida tão-somente na petição de recurso – Irrelevância do fato de a parte, segundo relatou, não ter sido contatada pelo então advogado plantonista antes do oferecimento da réplica – Sentença que considerou, validamente, a prova produzida e não impugnada – Recurso do autor não provido – Parte recorrente, vencida, responsável pelos ônus da sucumbência. (TJ-SP - RI: 00001142520178260104 Cafelândia, Relator: Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira, Data de Julgamento: 22/03/2018, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/03/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)